Tribunal: STJ
Processo: 8005142-91.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939301 - BA(2025/0175940-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA
ADVOGADO
: MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA011024
AGRAVADO
: PR PATRIMONIAL LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA COSTA - BA045891
FELIPE PHILETO DANTAS - BA014056
IASMINE LINO ARAUJO GOMES - BA045608
REBECA SOUSA DE JESUS - BA069478
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
ORAL
E
TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO.

ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
OFENSA
A
SÚMULA
7/STJ.
DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil de forma genérica, sem especificação das teses legais não
apreciadas no acórdão recorrido, caracteriza deficiência na fundamentação do
recurso e atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
2. O acórdão estadual concluiu que o conjunto fático-probatório já carreado
aos autos era suficiente para o julgamento da lide, não havendo necessidade
de produção de prova oral e testemunhal.
3. A pretensão de alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto à
necessidade de realização de prova oral e testemunhal demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7/STJ.
4. Não se conhece de violação aos arts. 5o, LV e LXXVIII, e 93, IX, da
Constituição Federal, por se tratar de matéria constitucional, cuja análise
compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição
art. 102
Federal.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/02/2026
02/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54733222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6fed06fe-a38f-4ae7-9b53-12da268e438b

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6fed06fe-a38f-4ae7-9b53-12da268e438b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939301 - BA(2025/0175940-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA
ADVOGADO
: MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA011024
AGRAVADO
: PR PATRIMONIAL LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA COSTA - BA045891
FELIPE PHILETO DANTAS - BA014056
IASMINE LINO ARAUJO GOMES - BA045608
REBECA SOUSA DE JESUS - BA069478
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
ORAL
E
TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO.

ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
OFENSA
A
SÚMULA
7/STJ.
DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil de forma genérica, sem especificação das teses legais não
apreciadas no acórdão recorrido, caracteriza deficiência na fundamentação do
recurso e atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
2. O acórdão estadual concluiu que o conjunto fático-probatório já carreado
aos autos era suficiente para o julgamento da lide, não havendo necessidade
de produção de prova oral e testemunhal.
3. A pretensão de alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto à
necessidade de realização de prova oral e testemunhal demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7/STJ.
4. Não se conhece de violação aos arts. 5o, LV e LXXVIII, e 93, IX, da
Constituição Federal, por se tratar de matéria constitucional, cuja análise
compete ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição
art. 102
Federal.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAVISERVICE SERVIÇOS
DE PAVIMENTAÇÃO LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado
no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54337295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:12:13
Código de Controle do Documento: 270b7df9-e23f-42c1-9c28-a7b325142483

“Agravo embargos de instrumento de declaração em ação oposto monitória
contra - decisão que indeferiu o efeito suspensivo prejudicado - indeferimento
do pedido de designação de audiência de instrução e julgamento -
descabimento do prolongamento da instrução processual - suposta
flexibilização das cláusulas contratuais - inovação recursal - expressa
vedação contratual - litigância de má-fé não reconhecida - decisão mantida.
1. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma
cognição mais ampla do que o simples prejudicado exame o do embargos
pedido de de efeito declaração, suspensivo, mormente julga-se porque ambos
foram julgados na mesma sessão de julgamento. leciona 2. Pela a
inteligência doutrina, basta do art. ao 700 processamento do NCPC e pelo da
ação que monitória a existência de prova escrita ou oral documentada
produzida antecipadamente, descabendo aqui instrução qualquer processual.
prolongamento, salvo justo motivo, da 3. Não há, em absoluto, qualquer
alegação nos embargos monitórios de eventual ajuste oral entre as partes
contratuais, que justificando tenha derrogado o deferimento qualquer do
pedido das cláusulas de AIJ, revelando que o presente pleito é, na verdade,
mera inovação recursal. contratos 4. Não fosse celebrados, suficiente
cláusula ao indeferimento, expressa no sentido há nos de que: “O
recebimento de aluguéis, ou demais encargos relativos por valores à locação,
inferiores após aos os estabelecidos prazos convencionados neste Contrato,
ou representará mera tolerância da LOCADORA para com a LOCATÁRIA
constituindo precedentes quanto às disposições invocáveis, contratuais, nem
novação, não renovação ou alteração das obrigações ou cláusulas deste
instrumento.”. 5. O exercício, sem prejuízo, do direito constitucional ao” (e-
STJ, fls. 285-286)

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fl. 439).
Em suas razões recursais, a agravante alega violação aos arts. 7o, 369, 373, II, 374,
489, § 1o, IV, 1.022, II, todos do Código de Processo Civil; e aos arts. 5o, LV e LXXVIII, e 93,
IX, da Constituição Federal.
Sustenta que:
i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral e testemunhal
necessária para demonstrar convenção verbal sobre flexibilização contratual.
ii) há restrição indevida ao exercício do ônus probatório do réu quanto a fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, pois a negativa de instrução impede
comprovação adequada das alegações defensivas.
iii) houve negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação suficiente
no acórdão recorrido, que não enfrenta argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão
adotada, apesar da oposição de embargos de declaração.
iv) houve violação ao dever de motivação das decisões judiciais, por não demonstrar,
de forma concreta, a correlação entre a norma aplicada e as questões suscitadas no recurso.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 439).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, com relação à alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, do
Código de Processo Civil, verifica-se que a parte recorrente fez apenas alegação genérica de sua
Documento eletrônico VDA54337295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:12:13
Código de Controle do Documento: 270b7df9-e23f-42c1-9c28-a7b325142483

vulneração, não especificando as teses legais que não teriam sido apreciadas no acórdão
recorrido resultando na suposta omissão e qual seria a sua importância para o julgamento da lide,
o que resulta em deficiência na fundamentação que não permite a compreensão da controvérsia.
Dessa forma, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula 284 do STF. Nesse
sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,

APLICAÇÃO
POR
ANALOGIA.
CIVIL/2015.
SÚMULA
182/STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO SEM
PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se
art. 932,
Civil/2015,
conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento
da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da
Súmula do STJ.
2. Alegação de violação do
do Código de Processo
sem
art. 1.022
Civil/2015
a indicação das teses omitidas, em evidente alegação genérica de
contrariedade ao referido dispositivo. Súmula 284 do STF.
3. A majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo
exige a prévia fixação da verba
Civil/2015,
honorária na instância ordinária. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula
83 do STJ.
4. A ausência de insurgência oportuna contra a não fixação de honorários na
primeira instância gera preclusão, impossibilitando a discussão do tema em
momento posterior.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 1.862.389/RS,
Ministra MARIA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
ISABEL GALLOTTI
14/4/2025,
g.n.)
24/4/2025,

No que se refere aos arts. 7o, 369, 373, II, e 374 do Código de Processo Civil, a
alegação de cerceamento de defesa — fundada no indeferimento da prova oral e testemunhal e
na suposta restrição ao exercício do ônus probatório quanto a fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito — não merece prosperar. Isso, porque, conforme consignado pela Corte de
origem, a produção de prova oral era desnecessária, uma vez que, para o processamento da ação
monitória, basta a existência de prova escrita ou de prova oral previamente documentada, não se
justificando o prolongamento da instrução processual, salvo por justo motivo, o que não se
verificou no caso. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do
:
decisum

"No mérito, defende a agravante que a decisão do juízo que indeferiu o
pedido de realização de audiência de instrução e julgamento, desprestigia a
produção de prova e o amplo exercício do contraditório, nomeadamente
quando se faz necessária a oitiva das partes acerca de eventual flexibilização
das cláusulas contratuais.
Nos termos do
do NCPC "A ação monitória pode ser proposta por
art. 700
aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia
em dinheiro; [...] III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não
fazer.".
Nas lições de Humberto Dalla Bernardina D. Pinho, in Manual de Direito
Processual Civil Contemporâneo, "Entende-se por prova escrita o escrito
emanado da pessoa contra quem se faz o pedido, ou de quem a represente,
tornando-o verossímil ou suficientemente provável, sendo ao mesmo tempo
possível e exigível. É aquela reconhecidamente idônea para formar a
Documento eletrônico VDA54337295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:12:13
Código de Controle do Documento: 270b7df9-e23f-42c1-9c28-a7b325142483

convicção do juiz sobre provável existência do direito firmado, mediante
comprovação sumária.".
Pela inteligência da norma que regulamenta o procedimento e pelo que
preleciona a doutrina, basta ao processamento da ação monitória a
existência de prova escrita ou oral documentada produzida
antecipadamente (art. 700, §1o), descabendo aqui qualquer prolongamento -
salvo justo motivo - da instrução processual.
E é esta a realidade dos autos, que fulmina o direito pretendido pela
agravante.
Por primeiro, porque não há, em absoluto, qualquer alegação nos embargos
monitórios de ID no 72202008, de eventual ajuste oral entre as partes que
tenha derrogado qualquer das cláusulas contratuais, justificando o
deferimento do pedido de AIJ; revelando que o presente pleito é, na
verdade, mera inovação recursal, com nítido propósito de procrastinar o
feito.
Por segundo, porque há nos contratos celebrados, cláusula expressa no
sentido de que: "O recebimento de aluguéis, ou demais encargos relativos à
locação, após os prazos convencionados ou por valores inferiores aos
estabelecidos neste Contrato, representará mera tolerância da LOCADORA
para com a LOCATÁRIA quanto às disposições contratuais, não constituindo
precedentes invocáveis, nem novação, renovação ou alteração das
obrigações ou cláusulas deste instrumento.". Vide: Cláusula Oitava, pág. 03,
do ID no 42183709; Cláusula Oitava, pág. 04, do ID no 42183794; Cláusula
Oitava, pág. 04, do ID no 42183976.
Nestes termos, o desprovimento do recurso é medida que se impõe."(e-STJ Fl.
288)

Na leitura das razões acima, depreende-se que o acórdão estadual concluiu que o
conjunto fático-probatório já carreado aos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova ou
em restrição indevida ao exercício do ônus probatório. Por sua vez, a pretensão posta no apelo
nobre para se alterar tal entendimento quanto à necessidade da realização da aludida prova
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC/2015.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AFERIÇÃO DE PREJUÍZOS
DECORRENTES DE PENDÊNCIAS ANTERIORES AO CONTRATO DE
LOCAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não se verifica violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
2. Entendendo o Tribunal de origem pela existência de elementos
probatórios suficientes para o julgamento da lide, o indeferimento de pedido
de prova testemunhal não acarreta cerceamento de defesa. A discussão
quanto à necessidade de produção da referida prova demandaria
revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com esta via
recursal, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos
autos, concluiu, em sede de reconvenção, que os
devem
locatários/agravados
ser indenizados pelos prejuízos, pois os problemas do imóvel alugado - que
motivaram o indeferimento de licença para funcionamento de
estabelecimento comercial -, existiam antes de firmado o contrato de aluguel.
Documento eletrônico VDA54337295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:12:13
Código de Controle do Documento: 270b7df9-e23f-42c1-9c28-a7b325142483

A pretensão de modificar tal entendimento, para não responsabilizar o
pelos referidos prejuízos, depende do reexame de matéria
locador/agravante
fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme
preceitua a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.305.859/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
28/5/2019,
14/6/2019.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
PRONTUÁRIO
MÉDICO
EXTRAVIADO
PELO
HOSPITAL. VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 535
CPC/73.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. CULPA PELO EXTRAVIO DO PRONTUÁRIO
DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida em
art. 535
CPC/73,
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação.
2. O Tribunal a quo, com fundamento na prova documental juntada aos
autos, concluiu pela legitimidade da parte recorrente para figurar no polo
passivo da presente demanda judicial e por sua responsabilidade pelo
extravio do prontuário médico do paciente autor da ação.
3. Para se alterar a conclusão do col. Tribunal de origem, seria necessário
se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
4. Não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de
prova testemunhal em razão de o acórdão recorrido entender suficientes as
provas documentais trazidas aos autos para comprovação do dano e da
responsabilidade, porquanto, no nosso sistema processual, o magistrado é o
destinatário da prova, cabendo-lhe, por força do artigo 131 do Código de
Processo Civil de 1973, apreciar livremente as provas apresentadas,
devendo apenas fundamentar os motivos que lhe formaram o
convencimento.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 754.524/RJ,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2017,
18/8/2017.
Ademais, não se conhece do alegado malferimento dos arts. 5o, LV e LXXVIII, e 93,
IX, da Constituição Federal, na medida em que se trata de matéria constitucional, cuja
competência para análise é do Supremo Tribunal Federal, consoante preconiza o
da
art. 102
Carta Magna. Nessa linha de intelecção, confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal, prevista no artigo 102, III, da Constituição Federal de 1988.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
Documento eletrônico VDA54337295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:12:13
Código de Controle do Documento: 270b7df9-e23f-42c1-9c28-a7b325142483

oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
ARAÚJO
14/10/2024,
21/10/2024,

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54337295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:12:13
Código de Controle do Documento: 270b7df9-e23f-42c1-9c28-a7b325142483

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.939.301 / BA
Número Registro: 2025/0175940-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51429120248050000 80051429120248050000 800514291202480500001 800514291202480500002
80840868020198050001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA
ADVOGADO
: MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA011024
AGRAVADO
: PR PATRIMONIAL LTDA
ADVOGADOS : FELIPE PHILETO DANTAS - BA014056
RAFAEL FERREIRA COSTA - BA045891
REBECA SOUSA DE JESUS - BA069478
IASMINE LINO ARAUJO GOMES - BA045608
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54622118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:41
Código de Controle do Documento: d691e0e0-1b01-4441-9cd3-5d63af767895

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:41
Código de Controle do Documento: d691e0e0-1b01-4441-9cd3-5d63af767895